Tribunal: TJSP
Processo: 2254180-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de Segurança. Pretensão de que a farmácia de manipulação (agravante) possa manipular e distribuir produtos de Cannabis. RDC no 327/2019, da ANVISA. Medida liminar. Indeferimento em primeiro grau. Fumus boni iuris e periculum in mora não demonstrados. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.